Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706101-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDUARDO VIEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Eduardo Vieira Rocha, em que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré, ora agravante, que autorize o tratamento domiciliar (home care) nos termos do relatório médico, sem limitação de horas diárias em relação aos serviços de enfermagem (ID 114376443 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a atenção ou assistência domiciliar é extracontratual e, portanto, um benefício da operadora conforme indicação clínica, após análise técnica do processo de desospitalização solicitado. Afirma que não houve negativa de atendimento, tendo apenas informado que, de acordo com a análise técnica, o paciente preencheria os requisitos para o atendimento home care de 12 horas. Desta forma, evidente que não houve negativa de atendimento pela recorrente, ao contrário, visto que o atendimento home care foi devidamente fornecido de acordo com o contrato e com a análise técnica das condições do autor. Argumenta que, discordando do período fornecido, deveria o recorrido ter solicitado uma reavaliação. Aduz, ainda, inexistir expressa menção de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis nos laudos médicos colacionados aos autos que justifique a concessão da medida. Cita jurisprudência acerca dos requisitos necessários para a concessão a tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, exonerando-a do cumprimento da tutela de urgência deferida. Preparo ao ID 33063311. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Da leitura da petição inicial e do relatório médico acostados aos autos de origem (ID 114205696 e ID 114205701), constata-se que o agravado, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, sofreu, em maio de 2021, AVEi (Acidente Vascular Encefálico Isquêmico), que lhe causou hemiparesia à direita, disfagia e disartia leve, com redução significativa da capacidade de locomoção e submissão à gastrostomia (GTT) e traquestomia (TQT), de maneira que passou a se alimentar por sonda e a respirar com auxílio mecânico, por meio de uma cânula inserida na traqueia. Outrossim, consta do relatório médico que o paciente, em processo de desospitalização/internação domiciliar, necessita de cuidados especializados para reabilitação por meio de equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, assim sugerindo: - Fisioterapia diariamente; - Fonoaudiologia diariamente; - Nutricionista 3x/semana; - Terapia ocupacional 1x/semana; - Equipe de técnico de enfermagem continuamente; - Enfermeiro diariamente; - Psicólogo 1x/semana. (grifo nosso) Ocorre que o contrato entabulado entre as partes não prevê cobertura para enfermagem particular. Confira-se (ID 116837503 dos autos de origem): CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA EXCLUSÕES DE COBERTURA 11.1 – Este contrato não prevê cobertura de custos ou reembolso para os eventos excluídos ou sem cobertura obrigatória pela Lei no 9.656/98 e sua regulamentação, entre os quais os seguintes: (...) 11.1.7 – Enfermagem particular e assistência médica ou odontológica domiciliar. (...) 12.1.17 – Consultas, aluguel de equipamentos, aluguel de aparelhos e tudo que for relacionado à assistência médica domiciliar. (grifo nosso) Nada obstante, após exame do caso concreto, a agravante, por sua iniciativa, ofertou 12h de enfermagem domiciliar (ID 114205703 do processo originário). Assim, a resistência da agravante em disponibilizar internação domiciliar com assistência de enfermagem contínua (24h) é lícita, não se revestindo de abusividade. Isso porque, recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, revogando a RN no 428/2017, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória. Veja-se: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; III - Anexo III: apresenta as Diretrizes Clínicas – DC, que visam à melhor prática clínica, abordando manejos e orientações mais amplas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis; e IV - Anexo IV: apresenta o Protocolo de Utilização – PROUT para alguns procedimentos e eventos em saúde listados no Rol. (grifo nosso) (https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=NDAzMw==) Anteriormente à edição do referido ato normativo, o entendimento jurisprudencial majoritário deste egrégio Tribunal, ao qual, inclusive, me filiava, adotava a orientação segundo a qual o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, porquanto, em que pese a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 10/12/2019, do Recurso Especial n. 1733013/PR, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, tenha questionamento o entendimento até então adotado, se tratava de precedente isolado não vinculante. Confira-se a ementa do referido julgado: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido”. (STJ. REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020, grifo nosso). Contudo, tendo em vista a edição, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da aludida Resolução Normativa no 465/2021, entendo que tal diretriz, concernente à taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS, deve ser observada. Quanto ao ponto, destaca-se trecho do voto do excelentíssimo Ministro Luís Felipe Salomão, relator do precedente alhures mencionado: A ANS, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada, em cumprimento à vontade do legislador, formula políticas incluindo tratamentos obrigatórios para os diversos tipos de produtos básicos, de modo a corrigir os desvios que a evolução da ciência médica acaba trazendo para as operadoras que exploram os planos e seguros privados de assistência à saúde. Malgrado trate-se de regulamentação infralegal, decorre de expressa delegação legal de competência, o que se configura mesmo necessário em vista do fato de que "a rapidez com que são editadas as regras é a mesma com que elas podem ser revogadas ou modificadas, caso produzam resultados contrários aos pretendidos. Estes efeitos não poderiam ser obtidos se fosse necessário o processo legislativo" (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde: comentada e anotada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 65-69). Diante desse cenário, por um lado, não se pode deixar de observar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. Lamentavelmente, salvo os planos de saúde coletivo empresariais, subvencionados pelo próprio empregador, em regra, os planos de saúde, hoje em dia, são acessíveis apenas às classes média alta e alta da população. Por outro lado, esse entendimento de que o rol é meramente exemplificativo, devendo a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas, tem o condão de efetivamente padronizar todos planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer "tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura". Deveras, é forçoso reconhecer que essa percepção, segundo entendo, nega vigência aos dispositivos legais que determinam o plano básico de referência e a possibilidade de estabelecimento contratual de outras coberturas, efetivamente padronizando e restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além dos mais, dificulta o acesso à saúde suplementar às camadas mais necessitadas e vulneráveis da população. No mesmo sentido, confiram-se recentes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI 9.656/98. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, sendo o plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado. 3. A Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não prevê em seu rol de procedimentos a cobertura da equoterapia e hidroterapia. Além disso, os relatórios médicos sequer apontam as razões da necessidade ou qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela pleiteada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1357588, 07522457720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. GUSELCUMABE (TREMYFA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA PSORÍASE MODERADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL ANS. TAXATIVO. TRATAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os planos de saúde de autogestão não sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor do enunciado da súmula n.o 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A ANS detém competência legal para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde, com o fim de proteger os interesses da comunidade beneficiada e não inviabilizar a saúde suplementar com elevados custos, os quais serão suportados pelos próprios segurados de plano de saúde. 3. O rol de procedimentos constante da Resolução Normativa 428/2017 é taxativo, na medida em que assegura equivalência das prestações e contraprestações e da coerência dos direitos e deveres entre os contratantes, constituindo-se em referência básica de modo a assegurar a utilidade do contrato, qual seja, a assistência prometida. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 4. A compreensão jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça vem evoluindo no sentido de não considerar abusiva a negativa de custeio pelos planos de saúde de tratamentos médicos, meios e materiais não constantes no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1350129, 07197541420208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, as operadoras de plano de saúde devem oferecer, obrigatoriamente, os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, podendo, no entanto, por iniciativa própria ou mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. Quando o médico emite uma opinião a favor de um procedimento, ele assume uma responsabilidade perante um único paciente. Diferentemente, a inclusão de um procedimento no Rol da ANS possui um impacto social para milhares de brasileiros beneficiários de planos de saúde. Ademais, consoante apontado pelo Ministro Marco Aurélio Mello, em sede doutrinária, “em situações que desbordam das coberturas contratuais, entender que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer coisa de que o cliente necessite acaba por levar à ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos, situação que, embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano caso a seguradora não possua condições financeiras de arcar com os custos” (MELLO, Marco Aurélio. Saúde Suplementar, Segurança jurídica e Equilíbrio econômico-financeiro. In: CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira; SILVA, Marcos Paulo Novais; LEITE, Francine (Orgs.). Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 3-15). Por fim, não comprovado o risco imediato à vida do paciente se mantida a cobertura na forma prestada. Veja-se que o documento acostado ao ID 114205704 dos autos de origem, intitulado “nota fiscal - tec. enfermagem 12h noturno” aponta que o agravado contratou equipe de técnico de enfermagem para o acompanhamento noturno, a fim de totalizar 24h de enfermagem. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, até que a questão possa ser melhor dirimida, deve a agravante continuar arcando com a assistência domiciliar na forma ofertada, qual seja 12h de serviços de enfermagem, e não de maneira ininterrupta como determinado pelo juízo a quo, cabendo ao agravado, por outro lado, suportar as despesas oriundas das horas diárias restantes. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada somente na parte em que determina “sem limitação de horas diárias em relação aos serviços de enfermagem”, cujo serviço a agravante deverá prestar por 12h diárias. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora